Tribunal: TJDFT
Processo: 0722807-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722807-98.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: PAULO ROBERTO FALCONI DE CARVALHO EMBARGADO: MARCIA FALCONI DE CARVALHO DECISÃO O executado interpôs o presente recurso da r. decisão que, no cumprimento de sentença, deferiu "expedição de Alvará de Transferência de toda a quantia penhorada judicialmente em favor da credora, conforme dados bancários de ID n. 159207149". A antecipação da tutela recursal para liberação de todo o valor bloqueado via Sisbajud na conta do agravante-executado foi indeferida (id. 47865627). Da decisão, o agravante-executado opôs embargos de declaração (id. 48406057). Recebidos os autos, esta Relatoria determinou "ao agravante-executado para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no presente recurso, observado que o valor bloqueado no cumprimento de sentença originário já foi transferido para a agravada-exequente em 23/06/2023". Intimado, o agravante-executado não se manifestou no prazo concedido (id. 49604788). Diante do contexto acima, conclui-se que houve a perda do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento e dos embargos de declaração, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora